Tribunal: TJPA
Processo: 0802436-77.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802436-77.2021.8.14.0136

APELANTE: CRISTIANO SILVA MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que desclassificou o crime de tentativa de feminicídio para o delito de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, II, do CP), condenando o réu à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena, por agressão contra sua companheira no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há insuficiência de provas para condenação, especialmente diante da alegação de que a sentença se fundamentou exclusivamente na palavra da vítima, sem testemunhas presenciais dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime restou comprovada por laudo de exame de corpo de delito que atestou lesões graves com risco de vida.
4. A autoria foi confirmada pelo depoimento firme e coerente da vítima, colhido sob contraditório, e corroborado pela prova técnica.
5. A jurisprudência reconhece a relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, especialmente quando alinhada a outros elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, colhida sob contraditório e corroborada por prova técnica, é suficiente para sustentar a condenação criminal.

Dispositivo relevante citado
: CP, art. 129, §1º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.8.2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CRISTIANO SILVA MARTINS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos da Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na origem, o apelante foi denunciado pela prática do crime de tentativa de feminicídio (art. 121, §2º, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), tendo como vítima a sua companheira Gleyce Kelly Bezerra Bardini. Após regular instrução processual, a sentença desclassificou a imputação originária para o delito de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, II, do CP), condenando o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos, mediante condições fixadas na sentença (ID 25544992).

Inconformado com o
decisum
, o réu interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando a sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que há manifesta insuficiência de provas para a condenação. Sustenta, em síntese, que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da vítima, a qual teria interesse no desfecho do processo, e que não houve testemunhas presenciais dos fatos (ID 25544996).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo improvimento do recurso (ID 25545003).

A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso interposto, sustentando que o conjunto probatório dos autos — especialmente o laudo de exame de corpo de delito e o depoimento firme da vítima Gleyce Kelly Bezerra Bardini — comprova de forma suficiente a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal de natureza grave, afastando qualquer dúvida razoável e justificando a manutenção da sentença condenatória. A manifestação ainda destaca a validade da palavra da vítima em contexto de violência doméstica, corroborada por prova técnica, como fundamento idôneo para o édito condenatório.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

A materialidade do crime de lesão corporal grave restou inequivocamente demonstrada nos autos. O "Auto de exame de corpo de delito: lesão corporal"(ID 25544897, Pág. 22), é o documento técnico-pericial que, com a autoridade de sua natureza oficial, atesta a ofensa à integridade corporal da vítima. O referido laudo descreve detalhadamente as lesões sofridas, apontando "
vários hematomas com equimoses na região da face com escoriações
". Mais do que isso, o documento pericial é explícito ao concluir que as lesões
resultaram em perigo de vida
, caracterizando a figura do artigo 129, §1º, inciso II, do Código Penal. A prova técnica, produzida por profissional habilitado e submetida ao devido contraditório, constitui um pilar inabalável para a comprovação da existência do crime e de sua gravidade intrínseca, afastando qualquer incerteza quanto ao dano físico causado à vítima.

A autoria do delito, por sua vez, também foi devidamente comprovada ao longo da instrução processual, não havendo espaço para a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa. A condenação do apelante encontra respaldo no depoimento da vítima, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em juízo. A vítima, com firmeza e coerência, relatou os detalhes das agressões que sofreu. Ela narrou que o apelante, estando embriagado, a agrediu fisicamente, puxando seu cabelo e desferindo socos em seu rosto.

Em delitos que ocorrem no âmbito da violência doméstica e familiar, é cediço que a palavra da vítima assume um peso probatório diferenciado. Tais crimes, pela sua própria natureza, são frequentemente praticados na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas externas, no ambiente privado das relações interpessoais. Nesses contextos, a declaração da ofendida, quando apresentada de forma consistente e em consonância com os demais elementos de prova, torna-se um elemento crucial para a elucidação dos fatos e a responsabilização do agressor. A vitalidade e a credibilidade do depoimento da vítima são maximizadas quando encontram amparo em outros dados probatórios.

Nesse sentido: “
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
”. (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.)

No caso vertente, a palavra da vítima não está isolada nos autos. Além de sua narrativa em juízo ser detalhada e consistente, ela encontra respaldo objetivo no já mencionado "Auto de exame de corpo de delito: lesão corporal", que descreve as lesões sofridas e confirma o perigo de vida delas decorrente, corroborando a materialidade do dano físico causado pelas agressões narradas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Belém, 25/09/2025